Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SYMBALL RUFINO DE OLIVEIRA e MAIRA DANIELA GONÇALVES CASTALDI em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de rescisão contratual ajuizada em desfavor de G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP. Alegaram que adquiriram cotas de uma sociedade em conta de participação em que a primeira agravada figura como sócia ostensiva, tendo depositado, ao todo, R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) que, atualizado e somado os rendimentos totalizariam R$71.776,17. No entanto, não tem mais interesse em permanecer no negócio, razão porque pediram a rescisão do contrato e a restituição do dinheiro. Formularam pedido de tutela provisória de urgência antecipada em que pretendem o bloqueio do numerário em contas da ré, porém o pleito foi indeferido ao fundamento de que a relação jurídica alegada não estaria comprovada nos autos. Posteriormente, peticionaram novamente informando o incremento do risco de dano, uma vez que já haveria diversas ações ajuizadas em desfavor das rés e as tentativas de bloqueio de ativos por meio do sistema BACENJUD não teriam sido exitosas. Ao final reiteraram o pedido de tutela provisória de urgência antecedente para: a) reconhecer a relação jurídica entre as partes; b) instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica; c) determinar a penhora via bacenjud de ativos das empresas e demais integrantes do mesmo grupo econômico até o valor de R$71.776,17; d) caso frustrada a primeira tentativa de penhora, que seja realizada nova diligência nas contas pessoais dos sócios das empresas; se frustradas as tentativas anteriores, que sejam penhorados veículos por meio do sistema RENAJUD; e) por fim caso frustrada a última tentativa, que seja determinada a inscrição do CNPJ e CPF das empresas e respectivos sócios em órgãos de proteção ao crédito. O pedido foi novamente indeferido, sob o mesmo fundamento de que a relação jurídica alegada não estaria comprovada nos autos. Nas razões recursais reiteraram os mesmos argumentos e pedido de tutela provisória. Preparo sob ID 14559404. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado no bojo de ação de rescisão contratual em que os agravantes pretendem o bloqueio de ativos financeiros das requeridas e seus sócios para garantia de eventual execução. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Os agravantes deduziram pretensão liminar de “penhora” de ativos financeiros, sem sede da ação de conhecimento. É importante destacar que “penhora” é instituto próprio da ação de execução, sendo manifestamente incabível no curso de ação de conhecimento, cujo escopo primeiro é a constituição de título executivo judicial. Sustentou-se ainda a existência de relação de investimentos com as recorridas e comprovou-se a transferência de recursos financeiros por meio dos recibos bancários, atrelada à declaração da agravada de que recebera os recursos. Contudo, embora existem verossimilhança acerca da existência de uma relação jurídica entre os contendedores, os termos contratados não estão suficientemente esclarecidos, uma vez que juntaram apenas o contrato padrão disponibilizado pela agravada em seu sítio eletrônico. E nos campos que indicariam a titularidade, valor investido e taxa de retorno estão em branco. Segundo às alegações, a taxa de juros contratada seria de 1,1% (um inteiro e um décimo por cento) ao dia para o primeiro contrato e 0,89% (oitenta e nove centésimos por cento) ao dia para os demais contratos. Essa é uma questão a ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito e após a respectiva instrução processual. Registre-se tão somente que parte significativa da quantia que se pretende garantir e mediante constrição judicial, seria composta pelos eventuais e prometidos rendimentos, significando um ganho aproximado de 100% no período compreendido entre 30/08/2019 e 23/09/2019 – datas dos depósitos – e 17/12/2019, dia do ajuizamento da ação. Mas enfim, apesar no juízo de verossimilhança, seja possível reconhecer a existência do negócio jurídico, conforme já alinhavado, a falta do instrumento contratual e de maiores elementos de convencimento neste momento inicial da demanda impede a formação de juízo, ainda que sumário, acerca da extensão do seu objeto e obrigações acessórias assumidas pelas partes. O eventual envolvimento da empresa e seus sócios na prática de suposta infração penal não foi fundamento ventilado neste recurso e, portanto, não poderá servir de argumentação para a revisão da decisão vergastada. Sobre esse tema, a parte fez sucinta referência lacônica sobre a ocorrência de uma pirâmide financeira e deduziu seu temor acerca da dilapidação do patrimônio dos responsáveis, segundo demonstraria a experiência comum. De qualquer sorte, embora se tenha anexado reportagens jornalísticas que indicariam a existência de investigação por parte do Ministério Público e Polícia Civil, por suspeita da prática de pirâmide financeira, tal realidade não se espelha nos autos até o momento. No contrato padrão juntado não consta oferta de benefício para a parte que indicasse novos clientes, bem como não foram anexados documentos oficiais acerca dessa suposta investigação, sejam peças do inquérito ou mesmo boletim de ocorrência policial. Por fim, o mero receio de esgotamento patrimonial da empresa, caso se aguarde o término do processo de conhecimento, embora pudesse, em tese, justificar o deferimento de tutela provisória de urgência, sua concessão nos moldes pretendidos se mostra temerário, ainda mais em sede de liminar, diante da fragilidade dos elementos de convencimento trazidos à baila. De mais a mais, os próprios autores disseram que a requerida integraria outro grupo econômico e atuariam em diversas áreas, como mineração, exploração de pedras preciosas e comércio de jóias, de sorte que, em tese, esses ativos poderiam se sujeitar ao cumprimento de suas obrigações, se atendidas as disposições legais específicas. Friso que esta decisão é lastreada no contexto fático retratado nos autos até o presente momento e antes de estabelecido o contraditório ou mesmo realizada a instrução. De sorte que, eventual alteração na moldura dos fatos, sobrevindo novos elementos de convicção, poder-se-á reanalisar novo pedido se necessário. Não se evidenciando prima facie os pressupostos autorizadores (art. 300, CPC), indefere-se a liminar, sem prejuízo de sua reapreciação do âmbito do Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto às agravadas manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator